Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. OPERAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INVERSÃO. NÃO AUTOMÁTICA.

1. Demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

2. O consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio ou no do réu, ou, ainda, no de eleição, se houver, por força do direito de facilitação da defesa.

3. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial.

4. Porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes seja, a princípio, de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, imperioso considerar que a relação de consumo, por si só, não implica em inversão automática do ônus da prova.

5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.

6. Não preenchidos os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, a regra prevista no art. 373, I, do CPC, é a que deve prevalecer para o fim de impor ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

7. Não produzida prova mínima pelo autor da alegada inadimplência do réu sócio administrador na relação contratual, afasta-se a responsabilização solidária da agência de turismo e da correspondente cambial.

8. Rejeitadas as preliminares. Deu-se parcial provimento aos recursos.